Tribunal: STF
Processo: RHC 54213
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
1. CONDENAÇÃO IMPOSTA POR JUIZ HAVIDO POR INCOMPETENTE. NULIDADE.
TRATA-SE DE MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM AÇÃO DE HABEAS CORPUS. E
BASTANTE QUE O TRIBUNAL CONSIDERE O FATO DESCRITO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA E LHE APLIQUE O DIREITO. NÃO HÁ NISTO EXAME DE PROVA A
IMPEDIR JULGAMENTO DO CASO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. DOUTRO LADO,
SE A QUESTÃO DE COMPETÊNCIA NÃO FOI SUSCITADA NA OPORTUNIDADE A QUE
SE REFERE O ART. 108 DO C.PR. PENAL, ESSA FALTA NÃO AFASTA O
QUESTIONAMENTO DA MATÉRIA POR MEIO DO REFERIDO WRIT.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.